Tribunal: STF
Processo: ARE 1318959
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERCENTUAL DE 12% DA RECEITA LÍQUIDA. SERVIÇOS DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. AGRAVO PROVIDO. 
     A decisão guerreada foi proferida em perfeita consonância com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos, como é o caso do agravante. 
    O juízo de admissibilidade na ação de improbidade administrativa não se presta à análise profunda de fatos e provas, mas sim funda-se no reconhecimento judicial perfunctório da presença de indícios de autoria da prática de atos de improbidade administrativa descritos na Lei 8.429/92. 
    A defesa apenas reiterou os argumentos apresentados em sua defesa preliminar, os quais foram devidamente analisados e afastados pelo juízo de primeiro grau. 
    Não há de se falar na inaplicabilidade da lei de improbidade administrativa aos agentes políticos. 
    A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o simples fato de o Ministério Público Federal integrar o polo ativo da demanda, por si só, já determina a competência da Justiça Federal, uma vez que se trata de órgão federal, representando uma das facetas da União em juízo. 
    A conduta apurada na ação originária envolve lesão a interesses e valores federais, eis que praticada no âmbito do Sistema Único de Saúde, sendo, portanto, evidente a competência da Justiça Federal. 
    A legitimidade passiva ad causam do agravante decorre da subsunção de sua conduta à Lei de Improbidade Administrativa, sendo que tal diploma legal para a análise do juízo de admissibilidade da ação exige apenas a presença de indícios de atos de improbidade, prevalecendo, neste caso, o princípio In Dubio Pro Societate. 
    O agravante, na qualidade de então governador, detinha atribuições para gerir os recursos da área de saúde, inclusive os repassados pela União, a ele cabendo determinar a política de gestão dos recursos orçamentários do Estado, nos moldes da legislação pertinente. Como chefe maior da Administração do Estado, cabia a ele, portanto, determinar o repasse, ou não, de recursos ao Fundo Estadual de Saúde. 
    As ações levadas a efeito pelo Secretário de Estado de Fazenda nada mais eram do que o cumprimento da política de aplicação dos recursos adotada pelo Governado do Estado, no caso, determinada pelo próprio agravante. Não existem dúvidas quanto à responsabilidade, em tese, do próprio agravante sobre os fatos a ele imputados, de modo que seus argumentos no sentido de que não era o responsável pela gestão da saúde não possuem o condão de afastar o regular trâmite processual em primeiro grau. 
    O agravante propugna, outrossim, que a decisão agravada teria extrapolado o pedido formulado pelo Ministério Público Federal, pois, além das práticas capituladas no artigo 11 da Lei 8.429/92, incluiria também as condutas previstas nos artigos 9 e 10 da mesma lei, reconhecendo, de forma equivocada, que as condutas levadas a efeito pelo agravante, ainda que omissivas e negligentes, teriam resultado em danos concretos ao Erário. Sustenta, assim, que a decisão partiu de uma premissa equivocada acerca da existência de danos ao Erário, o que não teria sido imputado pelo Ministério Público Federal. 
    A decisão agravada parte de premissa equivocada, no sentido de que haveria dano ao erário – não cogitado na exordial, pelo MPF -, e atribui aos réus, inclusive ao Agravante, conduta omissiva e negligente, inerente à culpa, para depois sustentar a admissibilidade, no caso concreto, de se punir conduta culposa, o que não se admite, nos casos de imputação de infringência ao art. 11 da LIA. 
    A petição inicial do MPF ampara-se no Parecer nº 3769/2014, datado de 29/04/2014, da auditoria do TCE-MS nos autos do Processo TCE n° 2411/2014 que analisou o Balanço do Estado do exercício de 2013. 
    Impossível não se levar em conta a decisão do Tribunal de Contas do Estado, já que dela decorre de expressa disposição legal, qual seja, o parágrafo único do artigo 25 da LC 141/2012, e assim reconhecida pela Nota Técnica nº 165/2014/DESID/SE/MS do Ministério da Saúde, além de reconhecer a correta aplicação dos recursos, a par de defender a vigência da lei estadual do rateio e da razoabilidade da consideração de aplicação válida de recursos diretamente, sem parar pelo fundo estadual de saúde. 
    Importa reconhecer, de plano, a inviabilidade do mérito da ação, já que o agravante não agiu em violação aos preceitos legais aplicáveis, e, ainda que não seja o caso, não houve dolo, má-fé, prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito ou qualquer dano à área da saúde. 
    Em vista da manifesta inviabilidade do mérito, dou provimento ao presente agravo de instrumento para que seja rejeitada a ação, em face da inexistência de ato de improbidade, impondo-se, desde já, o reconhecimento da manifesta improcedência daquela em relação às condutas do agravante, com a extinção do feito. 
    Agravo de instrumento provido” (págs. 37-38 do volume eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 24, II, § 4º; 37, § 4º; 198, § 2º, II e § 3º, I, da mesma Carta e art. 77, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Observo que os arts. 37, § 4º, da Constituição Federal e 77, § 3º, do ADCT, arguidos pelo recorrente não foram prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF.
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios.
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Além disso, esta Corte possui entendimento no sentido de que a controvérsia sobre os requisitos de ação de improbidade administrativa, bem como as apuração da sua própria ocorrência é de índole infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, cito o julgamento do AI 744.973-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. LEI Nº 8.429/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Os requisitos de admissibilidade consistentes na regularidade formal, na impugnação específica das razões recorridas, no prequestionamento e na ofensa direta à Constituição Federal, quando ausentes, conduzem à inadmissão do recurso interposto.
    2. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmulas 282, verbis: ‘É inadmissível o o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.
    3. A controvérsia sobre a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/97, cominadas para o ato de improbidade em que incorreu a agravada é de índole infraconstitucional, por isso que eventual ofensa à Constituição deu-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário. Precedentes: RE 540712-AgR-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 13.12.2012; RE 589784-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje 17.08.2012; ARE 650204-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 19.06.2012.
    4. In casu, o acórdão recorrido originariamente assim decidiu: EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA Improbidade administrativa- Insurgência contra decisão que recebe a petição inicial e determina a citação dos réus, dentre eles a agravante Alegação de inépcia da petição inicial, violação ao devido processo legal, ao princípio do contraditório e da ampla defesa Descabimento Petição inicial que satisfaz os requisitos do art. 282 do CPC Impossibilidade de análise das questões levantadas, sob pena de supressão de instância Fase processual que possibilita cognição primária e não exauriente da petição inicial e da resposta preliminar Inteligência do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92 Recurso não provido. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Improbidade administrativa. Alegação de prescrição. Embora imprescritíveis as ações de ressarcimento contra os agentes públicos que ilicitamente causaram lesão ao patrimônio público (art. 37, § 5º, da CF), verifica-se a ocorrência da prescrição no que tange às sanções previstas na Lei nº 8429/92. Ação proposta após o qüinqüidio do término do exercício do mandato Recurso provido neste ponto.
    5. Agravo regimental desprovido”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator